Tribunal: TJDFT
Processo: 0005021-32.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE POST MORTEM. VÍNCULO SOCIOAFETIVO EXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na presente hipótese o recorrente pretende que seja declarado o reconhecimento da maternidade socioafetiva post mortem em relação ao apelante, com a consequente retificação de seu registro civil.

2. O art. 1593 do Código Civil prevê o princípio da afetividade ao estabelecer que “o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”.

3. Os dois critérios adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1328380/MS) para o estabelecimento da existência, ou não, da filiação socioafetiva são os seguintes: a) a vontade clara e inequívoca da pretensa mãe socioafetiva, ao despender expressões de afeto, de ser reconhecida, voluntariamente, como mãe do demandante; e b) a configuração da denominada “posse de estado de filho”, que, naturalmente, deve apresentar-se de forma sólida e duradoura.

4. No caso dos autos afigura-se presente o vínculo socioafetivo entre o autor e a falecida. Por essa razão, estão presentes os dois critérios exigidos para o estabelecimento da existência da filiação socioafetiva.

5. Assim, deve ser declarada a existência da maternidade post mortem, com as subsequentes retificações no respectivo livro de registro de nascimento do requerente.

6. Apelação cível conhecida e provida.